Tribunal: TJMT
Processo: 0013023-78.2015.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013023-78.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CARLITO CARVALHO DE PORTUGAL - CPF: 956.497.351-15 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS - CPF: 709.935.722-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO SALVIANO SOBRINHO - CPF: 008.864.581-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 361.835.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZEU DUTRA FERREIRA - CPF: 000.197.271-51 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CESAR SOUZA DA SILVA - CPF: 482.329.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DELAÇÃO DOS CORRÉUS E OUTROS ELEMENTOS QUE COMPROVAM A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA –

2) DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 62, INCISO I DO CÓDIGO PENAL
– INVIABILIDADE – ARTICULAÇÃO DO CRIME – APELANTE QUE ENCOMENDOU O ROUBO DA CARGA COM OS DEMAIS CORRÉUS –
3) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOA
– ATUAÇÃO DO APELANTE DECISIVA E DE INDISCUTÍVEL EFICIÊNCIA CAUSAL

– CONTRIBUIÇÃO PARA A PRODUÇÃO DO RESULTADO

–
4) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– INVIABIALIDADE – PARTICIPAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESENROLAR DA ATIVIDADE CRIMINOSA – APELANTE QUE ENCOMENDOU O CRIME – COAUTORIA –
5) FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO –
IMPOSSIBILIDADE – PENA APLICADA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – MANTIDO O
REGIME
SEMI
ABERTO
FIXADO NA SENTENÇA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 6) RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não há como acolher o pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas delações dos corréus, que possuem força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

2)

Comprovado o papel de liderança (encomenda da carga) exercido pelo apelante em relação aos demais membros do grupo investigado, não há falar em afastamento da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal.

3)

Ao contrário do sustentado pela defesa, conforme se vê nos autos, a atuação do apelante no crime foi decisiva e de indiscutível eficiência causal, afinal, ele contribuiu para a produção do resultado, tendo sido o responsável por encomendar a carga roubada, sendo que, no caso de subtração hipotética da conduta por ele praticada, conforme se verifica dos autos, não teria ocorrido o crime.

4)

Não há como reconhecer o instituto da participação de menor importância ao réu que teve atuação relevante e decisiva para a consumação do crime, como no caso em análise, em que foi o responsável por encomendar a carga fruto do crime praticado.

5)

Sendo o réu condenado a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o
regime
prisional adequado para o início do cumprimento da pena, é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal

6)

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Carlito Carvalho de Portugal Neves
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 13023-78.2015.811.0010, Código: 74226, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial para condenar o apelante como incurso na prática dos crimes descritos no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c artigo 62, inciso I, ambos do Código Penal. (Id. 18057498 e 18057499).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 18058006 e 18058007), o apelante pleiteia:
1)
a absolvição ante a insuficiência de provas para ensejar um édito condenatório, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
2)
o afastamento da agravante descrita no artigo 62, inciso I, do Código Penal;
3)
o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, inciso II do Código Penal;
4)
a aplicação da causa de diminuição descrita no artigo 29, § 1o, do Código Penal;
5)
a fixação da pena, no mínimo legal previsto em lei e, por fim,
6)
a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “C”, do Código Penal.

Em contrarrazões (Id. 18058028), requer o Ministério Público, que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença guerreada.

O
parecer (Id. 30615487-TJ/MT) da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a sentença.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 21 de maio de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020